Tribunal: STF
Processo: PPE 1067
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de pedido formulado pela defesa para que seja “autorizada a viagem do Suplicante para Israel, com compromisso de retorno, mesmo que mediante a prestação de caução ou outra medida adesiva.”



    Em seguida, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação:



    “Inicialmente, verifica-se que o pedido formulado pelo extraditando para viajar para o Rio de Janeiro perdeu seu objeto, uma vez que ultrapassada a data indicada pelo extraditando. 



    Em segundo lugar, absolutamente inadmissível o pedido formulado para viajar para o exterior, não obstante as razões humanitárias ou as promessas de que retornaria ao Brasil. 



    Isso porque o processo extradicional é uma tratativa de relações internacionais entre Estados, na modalidade de cooperação judiciária entre soberanias, que consiste na entrega por um Estado de um indivíduo que se encontra em seu território para um outro Estado soberano para que esse seja submetido a um processo penal, como no caso, ou ao cumprimento de uma pena já fixada em um processo penal. 



    Assim, em uma extradição não se trata de uma lide penal entre o Estado brasileiro e o indivíduo estrangeiro a cuja extradição se aspira. A extradição é o respeito pelo Estado brasileiro daquilo que a jurisdição estrangeira já definiu quanto a um criminoso: a necessidade de sua persecução penal; ou a imperiosidade do cumprimento de uma pena. 



    Muito embora nas extradições apareça uma jurisdição penal, essa é estrangeira. A jurisdição nacional é apenas de cooperação e respeito à jurisdição estrangeira. A liberdade e a inocência do réu são juízos próprios de jurisdição estrangeira, pois. 



    A jurisdição brasileira, por seu turno, tem o dever de eficiência de alcançar o quanto antes possível o indivíduo à jurisdição estrangeira, respeitadas algumas balizas jurídicas formais que não tocam nem a culpabilidade, nem a liberdade do indivíduo. 



    Por respeito ao Estado estrangeiro que pede a extradição, e considerando-se a peculiar condição dos extraditandos que são pessoas que já se furtaram à aplicação da lei penal estrangeira por estarem no território brasileiro, há prisão cautelar ordinária dos extraditandos. A prisão cautelar dos extraditandos é condição de procedibilidade para o processo de extradição, destinando-se, em sua primordial função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Extradição nº 579-QO, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello). 



    O fracasso nacional em consignar um indivíduo localizado em seu território às autoridades estrangeiras requerentes não é apenas um descrédito de seu sistema processual penal, mas também uma desfeita às autoridades judiciárias estrangeiras e ao vetusto dever do Direito Internacional de cooperação entre soberanias. Não bastante, produz reflexos negativos no modelo de reciprocidade que preside essas relações de cooperação internacional. 



    Nesse contexto, o pedido formulado pelo extraditando para viajar para outro país mostra-se absolutamente incompatível com o presente procedimento, uma vez que o único meio para a efetivação da medida de cooperação internacional requerida pelo Governo da França é a permanência do extraditando no Brasil, que já fora agraciado com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Há de ser indeferido, portanto. 



    Em face do exposto, a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo extraditando.” 



    Na sequência, a defesa do extraditando apresentou um novo pedido, desta feita, de revogação das medidas cautelares adotadas, ressaltando o seguinte:



    “(...) na data de hoje se completam os 60 dias, e diante da ausência de requerimento hábil da República Francesa para a extradição do ora Suplicante, este deve ser posto em liberdade, devolvendo-se, inclusive, seu passaporte.”



    Nesse sentido, requisitei informações ao Ministério da Justiça e Segurança Públicas, que foram devidamente prestadas, esclarecendo-se que:



    “Com meus cordiais cumprimentos, em referência ao Ofício eletrônico n° 17711/2022, de 20 de dezembro de 2022, informo que, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada da França apresentou àquele Ministério o pedido de extradição do nacional francês/israelense MAYKEL ELIE ZAYTON no dia 14 de dezembro de 2022, conforme documentação anexa.”



    Pois bem, no que se refere à autorização de viagem para Israel, além da manifestação contrária da Procuradoria-Geral da República, ressalto que não há previsão legal para que o extraditando deixe o país antes de concluído o processo de extradição, ficando, portanto, indeferido o pedido.



    No que se refere ao pedido de revogação das cautelares “por ausência de requerimento hábil da República Francesa para a extradição”, observo, com fundamento nas informações prestadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que, ao contrário do alegado pela defesa do extraditando, não houve inércia por parte do Governo Francês, com o que fica prejudicado o pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente